Tribunal: TJSP
Processo: 0001568-76.2014.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.

Preliminar afastada, de ofício, reconhecimento da prescrição, recurso Ministerial e de uma Defesa improvidos e recurso das demais Defesas parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Criminal 0001568-76.2014.8.26.0417; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – 10 Réus - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - (Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal). Recurso do Representante do Parquet e das Defesas. RECURSO DAS DEFESAS: I – Preliminar – bis in idem – Afastada – Apuração de delitos praticados em momentos distintos. II – De ofício, reconhecimento da prescrição da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – 10 Réus - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - (Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal). Recurso do Representante do Parquet e das Defesas. RECURSO DAS DEFESAS: I – Preliminar – bis in idem – Afastada – Apuração de delitos praticados em momentos distintos. II – De ofício, reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação a 02 recorrentes – Menores de idade - Prescrição corre pela metade, nos termos do que dispõe o artigo 115, do Código Penal – Lapso temporal entre o recebimento da inicial acusatória e a publicação da Sentença. III – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO ACOLHIMENTO. Na esteira de precedentes da Corte Maior, não há sentido lógico permitir que o réu, encarcerado durante a instrução criminal, possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença. IV - Mérito: Absolvição – IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidade dos delitos devidamente evidenciados. As interceptações dão conta da conduta de cada recorrente na prática do delito de tráfico e associação ao tráfico. Palavras seguras que não afastam a responsabilização criminal de cada recorrente. Redução das penas, exceto de um dos Apelantes. Manutenção do regime fechado – Artigo 33, parágrafo 2, alínea a e parágrafo 3o, do Código Penal.
Recurso do Representante do Ministério Público: Condenação de um recorrido pela prática do delito de tráfico e associação ao tráfico – IMPOSSIBILIDADE. Prequestionamento - Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos.

Preliminar afastada, de ofício, reconhecimento da prescrição, recurso Ministerial e de uma Defesa improvidos e recurso das demais Defesas parcialmente providos.